Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. BURACO NA VIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA DO SERVIÇO E O DANO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE TROCA DE DOIS PNEUS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DO DANO APURADO. NOTA FISCAL QUE CONFIRMA O SERVIÇO PRESTADO PELO ESTABELECIMENTO QUE POSSUÍA OS PNEUS PARA TROCA IMEDIATA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.399,30 pelos danos materiais decorrente de acidente ocasionado por buraco na via. Em seu recurso, o Distrito Federal alega que as fotos do automóvel foram tiradas em local diverso do buraco que alega ter danificado o seu veículo. Ainda, discorre que as decisões judiciais decorrentes de ressarcimento por buracos nas vias acarreta uma concentração de riqueza, uma vez que, em geral, são ajuizadas por moradores de partes nobres da cidade. Por seu turno, a ré “Novacap” aduz em sede preliminar a sua ilegitimidade passiva. Reforçando, alega que diante do conflito aparente de normas entre a Lei 5.861/72 e o Decreto 38.094/2017 deve prevalecer este último face a sua especialidade. No mérito, sustenta a ausência de provas e do nexo de causalidade, ressaltando que sequer possuí registro de reclamações sobre buraco no local mencionado nos autos. Enfim, alega que a condenação foi excessiva, uma vez que consta apenas o dano em um pneu, enquanto que a sentença determinou que o ressarcimento alcance o valor dos dois pneus dianteiros, com base na alegação de que os pneus a serem utilizados devem ter o mesmo nível de desgaste, sem demonstração de divergência nos níveis de desgaste entre os pneus. Alternativamente, também afirma que seria possível utilizar um pneu traseiro (que sofre menos desgaste) junto ao novo pneu a ser colocado no eixo dianteiro. Enfim, afirma que a aquisição dos pneus ocorreu no estabelecimento com a cotação mais onerosa.
II. Recursos próprios e tempestivos. Recurso do DF isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Recurso da Novacap com preparo regular (ID 1627197-16271988). As Contrarrazões foram apresentadas de forma intempestiva (ID 16271994-16271995). Para tanto, cumpre ressaltar que é sabido que o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública é de 10 (dez) dias, a teor do que dispõe o artigo 42 §2o da Lei 9099/95. Assim, ainda que a Portaria Conjunta 29/2020 e 33/2020 do TJDFT e a Resolução no 313/2020 do CNJ tenham determinado a suspensão dos atos processuais até 30/04/2020, e não obstante a parte autora juntar aos autos a tela do PJE indicando que o prazo fatal de 15 dias para contrarrazões terminaria em 22/05/2020, destaca-se que incumbe ao advogado velar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir eventual erro ao sistema de processos eletrônicos, sendo que no caso dos autos o prazo para contrarrazões era de 10 dias úteis, sendo intempestivas as contrarrazões protocoladas no dia 22/05.
III. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, a teor do art. 1.o da Lei 5.861/72 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção em vias públicas no Distrito Federal. Enfim, inexiste conflito de normas entre a Lei 5.861/72 e o Decreto 38.094/2017 que aprovou os regimentos internos das administrações regionais, uma vez que este tem as leis como fundamento de validade, não podendo se sobrepor à lei ordinária. Preliminar de ilegitimidade passiva da Novacap rejeitada.
IV. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, entende a doutrina majoritária que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. “Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano”. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
V. Não obstante a alegação da Novacap de que não consta o registro de reclamações sobre o referido buraco, desde já convém ressaltar que a demonstração da omissão estatal não exige o não atendimento a uma prévia solicitação para reparo da via, como sugerido na peça recursal, sendo suficiente para demonstrar a omissão a falta de reparos na pavimentação, devidamente comprovada nas fotos ID 16271403.
VI. Sobre o nexo causal, as diversas fotografias nos autos (ID 16271403 e 16271404) permitem atestar o dano na roda da veículo e a existência do significativo buraco na via. Ainda, ao contrário da tese levantada pelo Distrito Federal, as fotografias correspondem ao exato local do dano relatado na inicial, uma vez que em rápida pesquisa ao endereço eletrônico “google maps” é possível identificar que a fotografia ID 16271403, pág. 1 foi retirada no mesmo local indicado pelo autor (“Rua do Ipê Amarelo”), conforme https://www.google.com.br/maps/@-15.8401158,-48.01298,3a,75y,293.39h,103.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1saACwZHeNqeAxF-L8C2Z6AA!2e0!7i16384!8i8192 (Em tempo, ainda que no registro junto ao “google maps” não conste o referido buraco, destaca-se que o acidente ocorreu em janeiro de 2019, enquanto que o registro do endereço eletrônico é de abril de 2019, sendo, inclusive, possível identificar neste registro uma “marca” no asfalto decorrente do serviço de “tapa-buraco” no exato local do buraco indicado nas fotos). Portanto, as provas são suficientes para demonstrar que os danos foram advindos do buraco assinalado.
VII. Sobre a alegação de condenação excessiva, é de conhecimento geral que os pneus a serem utilizados no mesmo eixo devem ser da mesma marca e modelo, e com nível de desgaste semelhante, de forma a assegurar a segurança dos passageiros e também evitar danos de longo prazo no automóvel, cujo cuidado se revela comum em proprietários de veículo de alto custo, como no caso da parte autora. No caso, na sua réplica a parte autora explicou que recebeu a informação de que os pneus da marca “Yokohama” que equipavam o seu veículo haviam saído de linha. Desse modo, ao adquirir um pneu de marca distinta (“Michelin”), mostra-se necessária a aquisição de um par, a ser utilizado no mesmo eixo. Assim, sequer seria possível utilizar a solução alternativa indicada pela ré “Novacap”, qual seja, a mudança de um pneu do eixo traseiro para o eixo dianteiro. Ainda, é certo que os pneus que estavam no veículo já possuíam algum desgaste, o que também justifica a necessidade de aquisição de dois pneus novos para a utilização no mesmo eixo.
VIII. Ademais, ainda que o autor mencione que realizou contato com outros estabelecimentos antes de efetivar a troca do pneu, nos quais constava que o valor dos pneus seriam inferiores ao total gasto na loja escolhida, destaca-se que foi esclarecido que aqueles valores eram de lojas que não possuíam o produto para pronta entrega, dependendo de encomenda e até mesmo eventual disponibilidade da fábrica, conforme ID 16271975, justificando a opção pela troca imediata no estabelecimento que possuía os pneus para o reparo necessário. Assim, destaca-se que os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (art. 944, CC), sendo que no caso foi necessário que o autor adquirisse um par de pneus, e pelo valor disponibilizado na loja que possuía o modelo para reparo imediato, conforme nota fiscal juntada aos autos (ID 16271405).
IX. Enfim, face os argumentos assinalados acerca da responsabilidade civil do Estado e da necessidade de que os danos materiais sejam reparados, não é causa a afastar a condenação fixada na sentença a alegação de que a responsabilização do Estado pelo ressarcimento dos danos materiais de veículo de valor significativo (e/ou de moradores de áreas nobres) acarretaria uma concentração de renda.
X. Recursos conhecidos, preliminar de ilegitimidade passiva da “Novacap” rejeitada e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas pela NOVACAP, sendo o DF isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em face da intempestividade das contrarrazões apresentadas.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.